Tribunal: STF
Processo: HC 173423
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal militar. Habeas corpus. Ilegitimidade do Ministério Público para impetração de HC contro os interesses do acusado. Ordem concedida.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público para a impetração de habeas corpus com o objetivo de tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. 
2. Situação concreta em que o habeas corpus foi impetrado em contrariedade aos interesses do paciente.
3. Ordem concedida. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar (STM), da Relatoria do Ministro Alte. Esq. Carlos Augusto de Sousa, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. QUESTAO DE ORDEM. BAIXA DOS AUTOS. ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTACÅO DA DEFESA. DESNECESSIDADE. AUSÉNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO PACIENTE. REJEICAO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE NAO CONHECIMENTO. INADEQUACÃO DA VIA ELEITA. DEBATE SOBRE A COMPETÉNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO LEGAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. COMPETÉNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTICA PARA JULGAMENTO DE EX-MILITAR. LICENCIAMENTO POSTERIOR AO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL ORDEM CONCEDIDA. MAIORIA. 
    Questão de Ordem formulada por Ministro em Sessão de Julgamento. Baixa dos autos em diligência com abertura de vista Defesa para se manifestar sobre a impetração do presente writ ministerial, a teor do art. 470, 19, do CPPM. Mostra-se dispensável a concessão de prazo para manifestação da Defesa quanto ao Remédio Heroico impetrado pelo MP para debater a competência do Conselho de Justiça, por se tratar de direito subjetivo do Paciente e, sobretudo porque o Custos Legis não questiona frontalmente a liberdade ambulatorial, mas o devido processo legal, que poderá culminar em cerceamento indevido da liberdade. Questão de Ordem rejeitada por maioria. 
    Preliminar de não conhecimento de Habeas Corpus, por inadequação da Via eleita, arguida por membro da Corte. Em que pese não haver ameaça ao direito de ir e vir do Paciente, a via eleita mostra-se adequada, haja vista que a incompetência absoluta do órgão julgador pode configurar constrangimento ilegal, via reflexa. Precedente desta Corte. Preliminar rejeitada por maioria.
    Mérito. Compete ao Conselho Permanente de justiça processar e julgar Acusado que, após a deflagração da Ação Penal, é licenciado das fileiras da Força, considerando que, no momento do crime, o Réu ostentava a condição de militar. Essa situação deve prevalecer no momento em que praticou a conduta delitiva, para se determinar o juiz natural que irá processá-lo e julgá-lo, conforme o brocardo tempus comissi delict. 
    Ordem concedida. Decisão por maioria.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – militar à época dos fatos – foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 163 e 298 do Código Penal Militar no Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM.
    3. Colhe-se dos autos que, tendo em vista as modificações introduzidas pela Lei nº Lei n° 13.774, o Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM chamou o feito à ordem e deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar de forma monocrática.
    4. Inconformado com a atuação monocrática, o Ministério público militar apresentou Correição Parcial e Mandado de Segurança, para suspender o curso do feito na origem. Ocorre que o Juízo negou seguimento à Correição ministerial, o que deu ensejo à interposição de Recurso em Sentido Estrito para desconstituir a decisão denegatória. Recurso que não foi recebido pelo magistrado de primeiro grau.
    5. Diante disso, o órgão acusatório impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar, “a fim de impedir que o Acusado continue sendo processado e julgado monocraticamente por Juiz Federal da Justiça Militar, ao arrepio do Juiz Natural.”
    6. A medida liminar foi deferida para determinar a suspensão da ação penal militar até o julgamento final daquele writ. Na sequência, o Plenário do STM concedeu a ordem de habeas corpus para, “cassando a liminar outrora concedida, declarar nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal da JMU, a partir da avocação para apreciar e julgar o Feito e restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento da Ação Penal Militar nº 7000108-67.2018.7.03.0303”.
    7. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ilegitimidade do Ministério Público, no caso, para impetrar habeas corpus no Superior Tribunal Militar. Alega que o MP teria peticionado perante o STM, “sem assentimento do jurisdicionado”, para defender “interesse próprio”.
    8. Prossegue a narrativa para afirmar que “Há uma ‘reação’ de Promotores de Justiça Militar que não se conformam com a efetiva e real mudança na competência para julgar ‘cidadãos civis’, ex-Militares. Como é o caso que aqui se apresenta em que, curiosamente, ao alvedrio do jurisdicionado, foi impetrado Habeas Corpus no STJ com o fim único e exclusivo de ‘manter’ a competência do Conselho Permanente de Justiça, o colegiado de 1ª instância, no julgamento de ‘cidadãos civis”.
    9. Nessas condições, a defesa requer a concessão da ordem a fim de anular o acórdão impugnado, determinando ao STM que “intime o Paciente e sua Defesa constituída, a Defensoria Pública da União, para que se manifestem se tem interesse, ou não, na pretensão do HC”.
    10. Indeferi a liminar, à falta dos seus pressupostos. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    Decido.
    11. O habeas corpus deve ser concedido. 
    12. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o órgão ministerial público é parte legítima para a impetração de habeas corpus com o objetivo de tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Refiro-me, por amostragem, ao HC 90.305, Rel. Min. Ayres Britto.
    13. Na hipótese de que se trata, contudo, a impetração da ação constitucional do habeas corpus buscou satisfazer, por via reflexa, os interesses da acusação, no sentido de ver observada a competência do Conselho Permanente de Justiça. Situação concreta, portanto, em que a utilização do habeas corpus pelo órgão acusatório não tem sido admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na linha dos seguintes precedentes: HC 99.948, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 91.510, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 173.462, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    14. Diante do exposto, com apoio no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para cassar o acórdão impugnado e determinar que a autoridade impetrada intime o ora paciente, devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, para que se manifeste sobre o seu real interesse na causa.
    Comunique-se. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator